Tribunal: STF
Processo: HC 118093
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-10
Data de publicação: 2013-09-10

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA DO DELITO DESFAVORÁVEL AO RÉU. REGIME INICIAL ABERTO. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.



    I – Ao fixar a pena-base acima do mínimo legal, o magistrado sentenciante considerou desfavorável a quantidade de drogas apreendidas – 70 kg (setenta quilos) de maconha e 1 kg (um quilo) de cocaína –, o que é perfeitamente apto a justificar a majoração ora questionada.



    II – Tal circunstância deve ter, por força do disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006, impacto na escolha do quantum de pena a ser imposto, haja vista que, quanto maior a quantidade de droga, maior a censurabilidade da conduta.



    III – Ao aplicar a causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, o juízo sentenciante concedeu-a em seu grau máximo, ou seja, em 2/3 (dois terços), sendo a pena privativa de liberdade finalmente fixada em 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão. Esse quantum, consideradas as circunstâncias do fato delituoso, não se revela desproporcional ou abusivo.



    IV – No momento da impetração, o paciente já cumpria a pena em regime aberto. Assim, já não subsistia o interesse de agir, razão pela qual, nesse ponto, a ordem não é de ser conhecida.



    V – Ordem conhecida em parte e, na parte conhecida, denegada.